Tribunal: TJDFT
Processo: 0727890-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR RESPONSÁVEL FINANCEIRO CONTRATUAL. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO FIRMADO SOMENTE PELA GENITORA. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença do genitor não aderente ao contrato de prestações de serviço educacional prestado no contrato que instrui a demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inclusão do genitor, que não é parte do contrato de prestações de serviço educacional, no polo passivo do cumprimento de sentença de ação monitória ajuizada contra a genitora do aluno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resultando de previsão legal ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes.
4. A ação executiva ajuizada em decorrência do inadimplemento de mensalidades escolares do filho não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual.
5. No particular, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a ação executiva foi proposta, uma vez que inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o credor e o genitor do aluno que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A obrigação decorrente do contrato de prestação de serviços educacionais não se estende automaticamente ao genitor que não participou da celebração do contrato de prestação de serviços, pois a solidariedade não se presume, resultando de lei ou da vontade das partes. Assim, é incabível redirecionar a execução ao genitor que não firmou o instrumento alicerçador da demanda, inexistindo vínculo jurídico que o torne responsável pela dívida escolar.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; ECA, art. 22; CC, arts. 265 e 1.634, I; CPC, art. 130.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.073.257/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023; TJDFT, Acórdão 1957747, 0739489-94.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025; Acórdão 1904798, 0721399-69.2023.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.